Tribunal: TJBA
Processo: 8017987-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017987-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: ROSILENE SOUZA ALCANTARA

Advogado(s)
:
JEANE DOS SANTOS, CAROLINE BARBOSA DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS A 35% DOS PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA, RECONHECENDO O CARÁTER PROVISÓRIO DA MEDIDA E A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA OU OMISSÃO QUANTO AO OBJETO DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017987-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO DAYCOVAL
S/A e como embargada
ROSILENE SOUZA ALCANTARA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO DAYCOVAL S.A.
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora